Tribunal: CARF
Processo: 18470.720332/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.720332/2011-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.230 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
OSVALDO SILVA DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2009 (e-fls. 17/22), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720332/2011-02
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720332/2011-02

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada (e-fls. 30/33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014 (e-fls. 37), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 24/09/2014 (e-fls. 40/41) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Alega que informou equivocadamente seu filho Edmo Ribeiro dos Santos, CPF
n° 108.092 777-86, como dependente.
- Expõe que este não apresentou declaração porque seus rendimentos e bens não
atingiram o teto permitido pela legislação da Receita Federal da época.
- Discorre sobre seu estado de saúde em 2009.
- Afirma que não teve a intenção de omitir rendimentos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que todos os argumentos apresentados no Recurso Voluntário já
foram devidamente apreciados pelo Colegiado a quo de forma clara e ao amparo da legislação
aplicável, adoto as razões de decidir do acordão recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
com destaque para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 31/33):
Em relação a infração de omissão de rendimentos de dependente, o contribuinte alega
que os rendimentos omitidos são de Edmo Ribeiro dos Santos, CPF 108.092.777-86,
que fora indevidamente incluído na sua declaração como dependente na condição de
filho(a) ou enteado(a) até 21(vinte e um) anos. Requer a exclusão do dependente e dos
seus rendimentos.
Inicialmente, em relação ao argumento do contribuinte de que incluiu um dos filhos,
quando na verdade pretendia ter incluído outro, convém esclarecer que o contribuinte
incluiu seus dois filhos como dependentes: Erick Ribeiro dos Santos e Edmo Ribeiro
dos Santos.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao incluir
dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte, titular da
declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações do
dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos
rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que assim
dispõe:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720332/2011-02

Art. 38. (...)
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
A legislação tributária não admite a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o
início do procedimento de lançamento de ofício, exceto nos casos em que se comprovar
erro nela contido e antes do lançamento, conforme previsão contida no art. 147, §§ 1o e
2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1962):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros cometidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No caso, foi uma opção do contribuinte ter declarado Edmo Ribeiro dos Santos como
dependente, não se constituindo em erro, mesmo que o contribuinte desconheça as
consequências dessa inclusão, quais sejam, acrescentar na declaração os rendimentos
auferidos pelo dependente incluído.
Em consultas aos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
verificou-se que o dependente em questão não apresentou declaração de ajuste anual em
separado. A fonte pagadora dos rendimentos considerados omitidos informou o
dependente como beneficiário de rendimentos tributáveis.
Dessa foram, não é possível ao contribuinte retificar a declaração para excluir o
dependente que alega ter incluído indevidamente.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em
procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.172, de 1966). Referido dispositivo legal imprime caráter expressamente vinculado
e obrigatório à atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por
parte da administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada a
ocorrência do fato gerador.
Relevante complementar que, em se tratando de matéria tributária, não importa se
o contribuinte cometeu a infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional - CTN.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720332/2011-02

Fl. 49
DF CARF MF
Original